Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736877-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: ANDERSON MICAEL LEITE MARTINS, J. G. L. M., RÉU ESPÓLIO DE ADEILTON MARTINS GALVAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MIGUEL DE ARAUJO SILVA contra a decisão ID 167685148 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Consignação em Pagamento n. 0723973-59.2023.8.07.0003, ajuizado em face do ANDERSON MICAEL LEITE MARTINS, J. G. L. M., RÉU ESPÓLIO DE ADEILTON MARTINS GALVAO. No despacho ID 51179795, determinei a intimação do agravante para, querendo, anexar documentação comprobatória da miserabilidade jurídica a demonstrar fazer jus à gratuidade da justiça para fins de dispensa do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante apresentou unicamente o recibo da declaração de imposto de renda, consoante petição de ID 51442543, de modo que não comprovada a hipossuficiência a isentá-lo do recolhimento das custas, indeferi o requerimento de gratuidade e determinei, na Decisão de ID 51733837, a sua intimação para que efetuasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 101, do Código de Processo Civil – CPC. O Agravante, no entanto, manteve-se silente, de modo que decorrido o prazo para recolhimento do preparo (ID 52163959). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nos termos do art. 101, §1o, do CPC o Agravante fica dispensado do recolhimento do preparo, quando agrava de decisão que indeferiu ou revogou a gratuidade de justiça, de modo que se conclui que, nestes casos, impossível a aplicação da pena de deserção. O mesmo dispositivo ressalva que o recolhimento das custas estará dispensado somente até decisão do relator. Diante da insuficiência de elementos informativos sobre a situação financeira do agravante a formar o convencimento do juízo sobre a miserabilidade jurídica, foi concedido prazo para juntada de documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado, e confirmada a denegação do benefício, mais uma vez concedido prazo, agora, para recolhimento do preparo. Uma vez que oportunizado, ao Agravante, esclarecer seu requerimento, e posteriormente, oportunizada a regularização do preparo e não efetivadas as providências determinadas, impõe-se o reconhecimento da deserção, conforme previsão do art. 101, §2o, do CPC. Nesse sentido, já se posicionou este Eg. Tribunal: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU INDEFERIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré foi indeferido preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, a parte ré não o efetuou, dando ensejo à deserção do recurso interposto e, consequentemente, ao não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade, aplicando-se à hipótese o que preconizam os arts. 932, III, e 1.007, ambos, do CPC. [...] 4. Recurso do réu não conhecido. [...] (Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (suprimidas partes do texto – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 3. Importante que se esclareça que a parte agravante se quedou inerte, deixando de acostar aos autos quaisquer elementos que pudesse demonstrar, de forma mais robusta, o efetivo estado de hipossuficiência alegado. 4. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, de modo que, caso a parte recorrente, intimada para seu recolhimento, quedar-se inerte, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são medida impostas pela lei, na forma prevista no art. 101, § 2o, do CPC. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1716525, 07292639820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1643675, 07207634320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator